Tribunal: TJMT
Processo: 0010615-28.2009.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009920-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), REINALDO DOS SANTOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), REINALDO DOS SANTOS - CPF: 860.397.411-04 (AGRAVADO), REINALDO DOS SANTOS - CPF: 860.397.411-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009920-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: REINALDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE

EXECUÇÃO ­– CONDENAÇÃO PENAL
UNIFICADA QUE TOTALIZA
42 (QUARENTA E DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO
– CONDENADO INSERIDO NO REGIME FECHADO – PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA POR RAZÕES MÉDICAS – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA ENQUANTO AGUARDA CIRURGIA QUE DEVERÁ SER REALIZADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INVIABILIDADE ­– CARÊNCIA DE ARGUMENTOS IDÔNEOS QUE JUSTIFIQUEM O PLEITO – AUTORIZAÇÃO PARA REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO NA VÉSPERA DO PROCEDIMENTO DEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO APENADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O art. 146-B, inciso IV, da LEP, autoriza a monitoração eletrônica no caso da prisão domiciliar, quando as circunstâncias do caso concreto assim o exigir.

A condenação por dois crimes de homicídio denota a periculosidade do agente que recomenda a monitoração eletrônica na prisão domiciliar concedida por razões médicas.

A retirada do equipamento é inviável quando não demonstrada a impossibilidade de uso enquanto aguarda o procedimento médico, especialmente porque nada indica que a tornozeleira o impede de receber o acompanhamento necessário, e foi assegurada a remoção às vésperas da cirurgia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009920-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: REINALDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Reinaldo dos Santos, contra decisão prolatada nos autos n.
10615-28.2009.8.11.0042
, que indeferiu a retirada do equipamento de monitoração eletrônica utilizado na prisão domiciliar, enquanto aguarda a designação de procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde (Id.
41736044
).

Em suas razões, assevera que: 1) o agravante cumpre pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, em razão de graves problemas de saúde constatados em exames médicos, e necessita de cirurgia urgente; 2) “
a mencionada cirurgia ainda não foi realizada devido a falta de vagas perante o sistema único de saúde, que pode acontecer a qualquer momento”
(sic); 3) “
vem cumprindo rigorosamente a sua pena, informando a central de monitoramento eletrônico sempre que se desloca para o fórum da capital, ou para ir em suas consultas médicas
”, além disso, “
é pai de 4 (quatro) filhos menores de idade
” (sic); 4) recentemente houve a necessidade de ser atendido durante a madrugada, pois teve palpitações.

Amparado nesses argumentos busca a “
retirada de sua tornozeleira eletrônica até a realização de sua cirurgia cardíaca e que seja colocada em seguida sob pena de revogação de sua prisão domiciliar
”

(sic) (Id.
41736045
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id.
41736456
).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.

41736457
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
45842985
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009920-03.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravante cumpre pena unificada de
42 (quarenta e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pois condenado pela prática de 2 (dois) crimes de homicídio, além de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em razão da condição médica que o acomete, foi-lhe concedida prisão domiciliar, com monitoração eletrônica.

O art. 146-B, inciso IV, da LEP, autoriza a monitoração eletrônica no caso da prisão domiciliar, quando as circunstâncias do caso concreto assim o exigir.

Nessa situação, a tornozeleira eletrônica revela-se como mecanismo de controle válido, pois assegura a efetividade da medida.

Além disso, não se pode ignorar que as particularidades do caso concreto recomendam a manutenção do monitoramento. A natureza dos crimes cometidos pelo apenado – especialmente os homicídios – demonstra se tratar de indivíduo que apresenta alta periculosidade.

O próprio regime no qual está inserido indica a pertinência do monitoramento durante o tempo em que estiver em prisão domiciliar.

Além disso, nas informações constantes no SEEU consta que o apenado, por mais de uma vez, descumpriu as condições estabelecidas para o cumprimento da pena em condições menos gravosas, e ensejou a regressão do regime.

Diante do contexto fático evidenciado, fica claro que o uso de tornozeleira é necessário.

Nesse sentido:

[...] Pode o Juízo da execução penal determinar, de ofício, com base no art. 146-B da Lei no 7.210/84, o uso de tornozeleira eletrônica no caso de prisão domiciliar, pois tal uso é mera forma de fiscalizar o cumprimento da pena, e não forma de cumprimento da reprimenda. [...]
(STJ, AREsp 1012561/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 11/04/2017).

[...] Nos termos do art. 146-B, da Lei de Execuções Penais, é facultado ao Juízo da execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade de acordo com o caso concreto. No caso de reeducando em cumprimento de pena por delito praticado com violência e grave ameaça, necessária a imposição de monitoramento eletrônico para garantia da ordem pública e segurança social
. [...] (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0024.18.030190-5/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 18/10/2019).

Apesar dos argumentos suscitados no agravo, certo é que o reeducando não demonstrou a impossibilidade de permanecer com o equipamento enquanto aguarda que o Sistema Único de Saúde designe data para a cirurgia que necessita.

Aliás, ao que tudo indica, sequer há previsão para que ocorra o procedimento.

O fato de o agravante estar cumprido com as obrigações que lhe foram impostas, ou ter família constituída, não autoriza a retirada do equipamento.

A necessidade de atendimento médico enquanto aguarda a designação de data tampouco justifica a pretensão, especialmente porque não há noticias que o agravante foi privado de tratamento em razão do uso da tornozeleira.

Muito pelo contrário, ele mesmo admite que quando vai às consultas médicas comunica a central de monitoramento.

Ademais, sempre que a remoção do equipamento foi necessária para a realização de exame, a medida foi autorizada pelo juízo (SEEU
- Processo: 0010615-28.2009.8.11.0042 - Ref. mov. 23.1).

Além disso, não se pode olvidar que, n
a origem, o juiz da execução penal autorizou o “
recuperando Reinaldo dos Santos a realizar a retirada do equipamento eletrônico
no dia anterior a realização do procedimento cirúrgico e reinseri-lo no dia posterior à alta hospitalar
”
(Id.
41736044
) (sem destaque no original).

De tal modo, não há reparos a serem feitos na decisão objurgada.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça nego provimento ao agravo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020